Tribunal: TJMT
Processo: 1031138-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031138-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOLANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E CALCADOS LTDA. - CNPJ: 04.556.116/0001-62 (AGRAVADO), DANIEL HENRIQUE SCHUCK - CPF: 749.748.820-15 (AGRAVADO), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO), POSTO BOM FIM LTDA - CNPJ: 04.562.749/0001-83 (AGRAVANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), MAICON ANDRE SCHUCK - CPF: 811.664.860-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFINIÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, formulado nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A parte agravante sustenta encerramento irregular das atividades, inaptidão cadastral e atuação dos sócios em outras empresas com o mesmo objeto social.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente:

(i) se a situação cadastral “inapta” da empresa executada, aliada à ausência de sede física e à constituição de outras empresas pelos sócios, configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial;

(ii) se a existência de bens localizados em nome da empresa, não penhorados por inércia do credor, impede o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, prevista no art. 50 do CC, e exige prova inequívoca de abuso da personalidade, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verificou nos autos.

4. A situação de inaptidão cadastral da pessoa jurídica, a mera ausência de sede física e a constituição de novas sociedades pelos sócios não constituem, por si sós, indícios suficientes de desvio de finalidade.

5. A existência de bens registrados em nome da empresa, localizados por meio do sistema RENAJUD, enfraquece a alegação de esvaziamento patrimonial e reforça a ausência de diligência da exequente quanto à penhora.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a dissolução irregular da sociedade e a inexistência de bens penhoráveis, de forma isolada, não autorizam a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condição cadastral inapta da empresa, a ausência de sede física e a constituição de outras sociedades pelos sócios não caracterizam, por si sós, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A localização de bens em nome da empresa devedora afasta a presunção de esvaziamento patrimonial e revela a ausência de diligência da parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21/06/2021, DJe 01/07/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.205.498/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28/11/2022; TJMT, AI 1025719-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
POSTO BOM FIM LTDA.,

contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalídade Jurídica n.o 1003275-24.2023.8.11.0010
ajuizado em desfavor de
DANIEL HENRIQUE SCHUCK e MAICON ANDRÉ SCHUCK, sócios da empresa HOLANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E CALCADOS LTDA
, indeferiu
o requerimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora por não demonstrar o abuso da personalidade jurídica.

A agravante sustenta, em síntese, que a empresa devedora se encontra inativa, com situação cadastral inapta na Receita Federal por omissão de declarações fiscais, e que, mesmo após a propositura da execução há mais de 18 anos, nenhuma medida constritiva logrou êxito em localizar bens em nome da executada, tendo sido frustradas as diligências via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Alega, ainda, que os sócios da empresa executada constituíram diversas outras sociedades empresárias com o mesmo objeto social, o que configuraria esvaziamento patrimonial e desvio de finalidade, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil.

Requereu, liminarmente, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, sustentando presentes os requisitos do
fumus boni iuris,
diante da robusta demonstração de abuso da personalidade jurídica, e do
periculum in mora
, uma vez que a demora na inclusão dos sócios inviabilizaria a efetividade da execução e permitiria o perecimento do crédito.

Ao final, pugnou pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda executiva.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 313954874).

O pedido liminar foi indeferido (id. 314305387).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, trata-se de
Incidente de Desconsideração da Personalídade Jurídica n.o 1003275-24.2023.8.11.0010

ajuizado por
POSTO BOM FIM LTDA
, visando a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora
HOLANDES
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MADEIRAS E CALCADOS LTDA
dos autos executórios n.o 0001050-10.2007.8.11.0010, cujos sócios são
DANIEL HENRIQUE SCHUCK e MAICON ANDRÉ SCHUCK.

O juízo de origem indeferiu o pedido formulado pelo agravante, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por
Posto Bom Fim Ltda
. contra
Daniel Henrique Schuck
e
Maicon André Schuck
, sócios da devedora da execução associada de autos n. 0001050-10.2007.8.11.0010, Holandês Indústria e Comércio de Madeiras e Calçados Ltda., todos qualificados na petição inicial.

A requerente conta que a empresa devedora se encontra com situação cadastral inapta perante a Receita Federal por omissão de declarações e que seus sócios, requeridos, constituíram novas empresas com o mesmo objeto social, cenários que indicam o encerramento irregular da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores; além disso, afirma que a empresa não possui sede física, o que se faz entender que houve a transferência de todas as máquinas, equipamentos e funcionários para nova sociedade com mesmo objeto social, deixando-se a empresa executada apenas com as dívidas, o que configura abuso da personalidade jurídica.

O recebimento da petição inicial e a determinação da suspensão da execução se deram no pronunciamento de id. 132349440.

Após diversas tentativas frustradas de citação, foi determinada a citação por edital dos requeridos (id. 193949094).

Expedido o edital de citação (id. 194537097) e transcorrido o prazo sem manifestação, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

A curadora especial ofereceu impugnação ao incidente por negativa geral ao id. 198768293, não arguindo questões prévias ao mérito e se contrapondo à pretensão autoral ao defender que não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

(...)Das hipóteses caracterizadoras do abuso, o desvio de finalidade consiste na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza – § 1o, ainda do artigo 50 do CC – e a confusão patrimonial consiste na ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus administradores ou sócios – § 2o do mesmo dispositivo.

A pretensão da credora se ampara na hipótese de desvio de finalidade.

A relação jurídica entre as pessoas jurídicas requerente e devedora surgiu no início de 2007, quando a autora vendeu combustível para aquela.

Ante a inadimplência, foi proposta a execução de título extrajudicial associada, autos n. 0001050-10.2007.8.11.0010 e desde então se persegue a satisfação da obrigação.

Compulsando os autos associados, verifico que a empresa devedora foi citada no endereço sito na Linha G65, Gleba 6B, Setor 05 em Arquimedes/RO através do sócio, ora réu, Daniel.

Não havendo o pagamento espontâneo, desde então se tenta o cumprimento forçado da obrigação.

Não obstante se tenha tentado, sem sucesso, a realização de penhoras online, observo que a busca por veículos através do sistema RenaJud foi frutífera, porém nunca se pediu ou se tentou a efetivação da penhora dos bens localizados.

Além disso, verifico que a credora pediu em algumas oportunidades a intimação da devedora por correio para indicar quais são e onde se localizam seus bens penhoráveis e que a carta de intimação foi enviada ao mesmo endereço da citação, porém, retornou como “não procurado”; assim, não houve efetiva diligência ao endereço.

Nesse viés, apenas com base nessa informação não é possível concluir, como fez a requerente, que a empresa não possui mais sede física, até porque, na última vez em que efetivamente se diligenciou no endereço, a devedora foi lá citada.

Também não há como se concluir daí que houve a transferência de todas as máquinas, equipamentos e funcionários para nova sociedade com mesmo objeto social, como deduziu a parte.

Nesse cenário, uma vez que existem bens localizados em nome da empresa em buscas sistêmicas e que, na última vez em que foi diligenciado em seu endereço, a pessoa jurídica foi devidamente citada, a situação de “inapta” na Receita Federal é insuficiente para se concluir pelo desvio de finalidade.

(...) Além do mais, considerando que compor a sociedade de mais de uma pessoa jurídica, ainda que tenham atividades concomitantes, não representa em regra qualquer ilicitude, a circunstância também é insuficiente para que se conclua haver a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

Ante ao exposto,
indefiro
o requerimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora Holandês Indústria e Comércio de Madeiras e Calçados Ltda. com fundamento no artigo 50 do CC, pois não demonstrado o abuso da personalidade jurídica. (...)”
(id. 204763134, originários)

A agravante sustenta, em síntese, que a empresa executada se encontra inapta perante a Receita Federal, não possui sede física e que os sócios constituíram diversas outras empresas com o mesmo objeto social, o que evidenciaria esvaziamento patrimonial e desvio de finalidade, ensejando, assim, a responsabilização pessoal dos sócios.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que, para tanto, valem-se da sociedade empresária.

A desconsideração da personalidade jurídica é, portanto, medida excepcional, aplicável somente nos casos em que houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme preconizado no artigo 50 do Código Civil.

Vejamos:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto nocapute nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata ocaputdeste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

Nesse contexto, segundo inteligência do aludido dispositivo infralegal, deve-se comprovar: a) abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); b) que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
a mera ausência de bens penhoráveis, a insolvência ou a dissolução irregular da pessoa jurídica não constituem, isoladamente, fundamentos suficientes para a aplicação do instituto.
A excepcionalidade da medida exige a comprovação robusta de que a personalidade jurídica foi utilizada como instrumento para fraudar credores ou praticar atos ilícitos.

No caso em tela, os elementos colacionados aos autos não evidenciam de forma concreta qualquer uma dessas hipóteses. A narrativa deduzida pela agravante, conquanto grave, carece de respaldo probatório mínimo,
mostrando-se meramente especulativa.

Como bem destacado na decisão agravada, a condição cadastral
“inapta”
da empresa executada, por si só, não caracteriza abuso da personalidade jurídica. Da mesma forma, a existência de outras pessoas jurídicas com participação dos mesmos sócios, de forma isolada, também não configura presunção de ilicitude ou desvio de finalidade.

Ressalta-se que, em consulta ao sistema RENAJUD, foram localizados bens em nome da empresa devedora, sem que tenha havido pedido de efetivação da penhora pela exequente, ora agravante. Além disso, a citação da executada se deu com sucesso em endereço certo, o que também enfraquece a alegação de encerramento irregular.

Frise-se, mais uma vez, que a simples dissolução irregular não implica, por si só, abuso de personalidade jurídica ou fraude, sendo imprescindível a comprovação do abuso para afastar a autonomia patrimonial da entidade e atingir bens dos sócios, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1797130 SP 2020/0314523-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (g. n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.2
. A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica
.3. A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.4.Agravo interno não provido”.(AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 28.11.2022) (g. n.)

Nesse mesmo sentido, colhe-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA DECLARADA INAPTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO FORMAL OU IRREGULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1
. A mera declaração de inaptidão junto à Receita Federal não configura, por si só, prova de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica
. 2 . Na ausência de comprovação de extinção formal da empresa, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para substituição do polo passivo, nos termos dos arts. 133 do CPC/2015 e 50 do CC/2002. 3. Indícios de extinção irregular da empresa demandam dilação probatória incompatível com o rito da execução. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A mera declaração de inaptidão da pessoa jurídica na Receita Federal não autoriza a substituição do polo passivo sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo prova inequívoca de extinção formal ou irregular.”
(...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257194720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (g. n.)

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser mantida, vez que restou ausente a demonstração de elementos concretos e inequívocos que caracterizem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, necessários para justificar a medida excepcional pleiteada.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

POSTO BOM FIM LTDA, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025